Tribunal: STF
Processo: ADI 2711
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-04
Data de publicação: 2004-03-04

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 7191/02.
 GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. PROCURADORES DO INSTITUTO ESTADUAL
DE SAÚDE PÚBLICA. ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. COMPETÊNCIA DO GOVERNADOR.
 INICIATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL. LEI COMPLEMENTAR. NATUREZA
ORDINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO HIERÁRQUICO SOB A ÓTICA DA CARTA
 DA REPÚBLICA. CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. AFERIÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE RESTRITA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL.
1.      Gratificação de produtividade aos Procuradores do Instituto
Estadual de Saúde Pública. Competência. Incumbe ao Governador
exercer, com exclusividade, a direção superior da administração
estadual, em simetria com as regras inscritas na Constituição
Federal.
2.      Lei Complementar. Natureza jurídica de lei ordinária. A
 Constituição capixaba exige lei complementar para dispor sobre o
estatuto dos servidores públicos civis estaduais. Eventual
inconstitucionalidade da norma dar-se-ia em face da Carta do Estado,
 e a competência para tal aferição é restrita ao Tribunal de Justiça
 local. Inexistência de conflito hierárquico à luz da Constituição
Federal.
        Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente
em parte.